Tribunal: TRF3
Processo: 5021298-34.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
790/907)

5021298-34.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021298-34.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A, REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A, REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. TEMA 1.174/STJ. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve sentença denegatória de mandado de segurança que buscava afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT e contribuições a terceiros sobre valores descontados dos empregados (INSS e IRRF) e coparticipações (vale-transporte e assistência médica). A embargante alega omissões quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.174/STJ e quanto ao termo de cooperação técnica firmado com SESI e SENAI.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.174/STJ; e (ii) saber se há omissão quanto à existência de termo de cooperação técnica com SESI e SENAI e à legitimidade passiva dessas entidades.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.174/STJ deve ser aplicada aos feitos não sobrestados a partir da publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 927, III, c/c art. 1.040 do CPC. O STJ não recebeu recursos com efeito suspensivo nem determinou a manutenção do sobrestamento dos processos, assim como o STF não determinou suspensão nacional no Tema 1.415. Os embargos não apontam vícios sanáveis, mas mera discordância com a conclusão adotada.

4. Reconhecida a omissão quanto à existência de termo de cooperação, porém a matéria relativa à exclusão dos litisconsortes SESI e SENAI está preclusa, pois não foi interposto agravo de instrumento da decisão que os excluiu do polo passivo, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC. Ademais, eventual participação dessas entidades não alteraria o resultado da lide, resolvida com base no Tema 1.174/STJ. Por força dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, não merece provimento o pedido de inclusão das entidades no polo passivo.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem modificação do resultado do julgamento.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 488, 927, III, 1.015, VII, 1.025 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174, REsps 2.023.016/RS, 2.027.413/PR e 2.027.411/PR, Primeira Seção, j. 14.08.2024; e STF, Tema 1.415, ARE 1.370.843/SC, Plenário.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021298-34.2024.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A, REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A, REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS (IRRF E COTA DO EMPREGADO) E COPARTICIPAÇÕES (VALE-TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA MÉDICA). APLICAÇÃO DO TEMA 1.174/STJ. TEMA 1.415/STF SEM SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Refinaria Nacional de Sal S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança que buscava afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT e contribuições a terceiros sobre valores descontados dos empregados (INSS - cota do empregado e IRRF) e sobre coparticipações de vale-transporte e assistência médica, além de requerer compensação/restituição dos valores recolhidos.

2. O agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.415/STF e, no mérito, defende legitimidade passiva de entidades terceiras (SESI e SENAI) e a não incidência das contribuições sobre verbas descontadas do trabalhador e coparticipações. A decisão agravada aplicou o Tema 1.174/STJ e manteve a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é necessário sobrestar o processo em razão da afetação do Tema 1.415/STF, apesar de inexistir determinação de suspensão nacional; e

(ii) saber se as contribuições previdenciárias patronais, RAT e contribuições a terceiros incidem sobre valores descontados dos empregados (IRRF e cota do empregado) e coparticipações (vale-transporte e assistência médica), à luz da tese firmada no Tema 1.174/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF não determinou a suspensão nacional dos processos afetados ao Tema 1.415, inexistindo impedimento ao prosseguimento do julgamento.

5. As entidades terceiras são ilegítimas para figurar no polo passivo, pois a arrecadação e fiscalização são atribuídas à Receita Federal do Brasil, sendo o vínculo jurídico tributário estabelecido apenas entre contribuinte e União.

6. A Primeira Seção do STJ, no Tema 1.174, firmou tese no sentido de que valores referentes a vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de saúde, IRRF e contribuição previdenciária do empregado, quando descontados em folha, constituem mera técnica de arrecadação, não alterando o conceito de salário de contribuição. Incidência reconhecida.

7. Publicado o acórdão paradigma do Tema 1.174/STJ, não há razão para sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.040 do CPC.

8. Mantém-se a decisão monocrática por estar alinhada à legislação e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A afetação do Tema 1.415/STF não implica suspensão nacional dos processos, salvo determinação expressa da Corte. 2. Incidem contribuições previdenciárias patronais, RAT e contribuições a terceiros sobre valores descontados dos empregados (IRRF e cota do empregado) e sobre coparticipações de benefícios como vale-transporte e assistência médica, conforme tese firmada no Tema 1.174/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195 e 201; Lei no 8.212/1991, arts. 22 e 28; CPC, arts. 1.021 e 1.040; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174 (REsps 2.023.016/RS, 2.027.413/PR e 2.027.411/PR, Primeira Seção, j. 14.08.2024); STF, Tema 1.415 (ARE 1.370.843/SC, Plenário, afetação em 19.08.2025); STJ, AgInt no AREsp 2.070.652/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1.824.109/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2022”.

A impetrante, ora embargante, alegou omissões quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.174/STJ e ao termo de cooperação técnica e financeira firmado com o SESI e o SENAI.

Houve contrarrazões, nas quais a Fazenda Nacional, ora embargada, aduziu a inexistência de vícios sanáveis na via dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração, no que tange à suspensão do processo, não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.174):

“As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros”.

Conforme impõe o artigo 927, III, c/c 1.040, do CPC, a tese deve ser aplicada aos feitos não sobrestados a partir da publicação do acórdão paradigma.

Cumpriria ao Tribunal Superior responsável pelo julgamento de recursos interpostos ou mesmo de embargos de declaração visando a modulação de efeitos conferir-lhes efeito suspensivo acaso vislumbrasse a pertinência da medida, nos termos dos artigos 43 e 44 da Recomendação CNJ 134/2022.

Entretanto, o STJ não recebeu recursos com efeito suspensivo nem determinou a manutenção do sobrestamento dos processos. Nos mesmos moldes, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria (Tema 1415 - Incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado), não houve determinação de suspensão nacional dos processos.

Assim, cumpre aos Tribunais Regionais observar a tese.

Eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Relativamente à legitimidade das entidades do Sistema S, reconheço existente omissão quanto à existência de termo de cooperação, razão pela qual passo a analisar o pedido recursal.

A exclusão dos litisconsortes SESI e SENAI do polo passivo foi efetivada por força da decisão Id 33381267. Contra a decisão que exclui litisconsortes, cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, VII, do CPC. O recurso, porém, não foi interposto, de modo que está preclusa a matéria.

Não bastasse isso, eventual participação do SESI e do SENAI não interferiria no resultado da lide, já que o mérito da ação foi resolvido com amparo em precedente vinculante que pesa a favor das entidades. Assim, por força dos princípios da primazia do mérito (artigo 488 do CPC) e da instrumentalidade das formas, bem como por não vislumbrar violação ao contraditório e à ampla defesa, não merece provimento a apelação do impetrante quanto ao pedido de inclusão das entidades no polo passivo da ação.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar omissão, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. TEMA 1.174/STJ. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve sentença denegatória de mandado de segurança que buscava afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT e contribuições a terceiros sobre valores descontados dos empregados (INSS e IRRF) e coparticipações (vale-transporte e assistência médica). A embargante alega omissões quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.174/STJ e quanto ao termo de cooperação técnica firmado com SESI e SENAI.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.174/STJ; e (ii) saber se há omissão quanto à existência de termo de cooperação técnica com SESI e SENAI e à legitimidade passiva dessas entidades.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.174/STJ deve ser aplicada aos feitos não sobrestados a partir da publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 927, III, c/c art. 1.040 do CPC. O STJ não recebeu recursos com efeito suspensivo nem determinou a manutenção do sobrestamento dos processos, assim como o STF não determinou suspensão nacional no Tema 1.415. Os embargos não apontam vícios sanáveis, mas mera discordância com a conclusão adotada.

4. Reconhecida a omissão quanto à existência de termo de cooperação, porém a matéria relativa à exclusão dos litisconsortes SESI e SENAI está preclusa, pois não foi interposto agravo de instrumento da decisão que os excluiu do polo passivo, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC. Ademais, eventual participação dessas entidades não alteraria o resultado da lide, resolvida com base no Tema 1.174/STJ. Por força dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, não merece provimento o pedido de inclusão das entidades no polo passivo.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem modificação do resultado do julgamento.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 488, 927, III, 1.015, VII, 1.025 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174, REsps 2.023.016/RS, 2.027.413/PR e 2.027.411/PR, Primeira Seção, j. 14.08.2024; e STF, Tema 1.415, ARE 1.370.843/SC, Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar omissão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão